Tribunal: TJMT
Processo: 1034063-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034063-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA ADAMSKI - CPF: 045.611.111-58 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA ADAMSKI - CPF: 045.611.111-58 (EMBARGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. OMISSÃO QUANTO À VIGÊNCIA DE NORMA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO CMN No 5.220/2025. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OPERAÇÃO COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. ESCLARECIMENTO TERMINOLÓGICO. NATUREZA ECONÔMICA DA OPERAÇÃO VERSUS NATUREZA JURÍDICA DA COOPERATIVA. RECURSOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para prorrogação de dívida rural. A devedora alega omissão quanto à aplicação da Resolução CMN no 5.220/2025, que flexibilizou prazos para renegociação, e contradição na aplicação do limite legal de valor. A cooperativa credora alega contradição e julgamento extra petita na qualificação da operação como "ato não cooperativo" gerador de "lucro".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a Resolução CMN no 5.220/2025, vigente à época do julgamento, para análise da tempestividade do pedido administrativo; (ii) aferir se a aplicação da nova norma alteraria o resultado do julgamento diante da descaracterização da operação e da insuficiência probatória; (iii) analisar se houve contradição ou julgamento extra petita na qualificação da operação como geradora de lucro e risco para a cooperativa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao fundamentar a intempestividade do pedido administrativo na Resolução CMN no 5.149/2024, quando já estava em vigor a Resolução CMN no 5.220/2025, que permite a solicitação até a data do vencimento. A aplicação do direito intertemporal impõe a consideração da norma vigente ao tempo do julgamento, mormente quando mais benéfica e de ordem pública.

4. Contudo, a aplicação da nova norma ao caso concreto resta inviabilizada pelo não preenchimento dos requisitos materiais exigidos (MCR 2-6-11 e 12), notadamente a descaracterização da natureza de crédito rural de custeio em virtude das sucessivas renegociações em Cédulas de Crédito Bancário com encargos de mercado e a insuficiência dos laudos técnicos para comprovar a dificuldade temporária.

5. A qualificação da operação como "ato não cooperativo" não configura julgamento extra petita, pois era questão prejudicial indispensável à análise da aplicabilidade do regime especial de crédito rural. Todavia, impõe-se esclarecer que a referência à geração de lucro e risco diz respeito às características econômicas da operação concreta (juros de mercado, capitalização, garantias), não implicando afirmação de que a cooperativa possui finalidade lucrativa, o que contrariaria sua natureza jurídica de sociedade de pessoas sem fins lucrativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de norma regulamentar mais benéfica ao produtor rural deve ser considerada pelo julgador, mas sua aplicação depende do preenchimento cumulativo dos requisitos materiais exigidos, não alcançando operações descaracterizadas por renegociações de mercado. 2. A qualificação de operação de crédito como ato de mercado, para fins de afastamento do regime especial de crédito rural, refere-se às características econômicas da avença e não desnatura a natureza jurídica não lucrativa da sociedade cooperativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 9.138/1995, art. 5o, § 3o; Lei no 5.764/1971, arts. 3o, 4o e 79; Resolução CMN no 5.220/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.091.441/SP e REsp no 2.110.361/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1034063-80.2025.8.11.0000, com o objetivo de sanar vícios que cada embargante entende presentes no julgado.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada em 25 de novembro de 2025, desproveu por unanimidade o agravo de instrumento interposto por
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de dívida rural e revisão contratual.

O julgado assentou a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente pela inexistência de pedido administrativo prévio à mora, pela descaracterização da natureza rural das avenças mediante sucessivas renegociações em Cédulas de Crédito Bancário, pela ultrapassagem do limite legal de R$ 200.000,00 previsto na Lei no 9.138/95, e pela insuficiência probatória dos laudos técnicos apresentados.

Nos embargos de declaração apresentados sob id. 334722897, a embargante
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
afirma que o acórdão incorreu em omissões e contradições determinantes para o resultado do julgamento. Sustenta, inicialmente, que a decisão colegiada teria sido omissa ao exigir pedido administrativo anterior ao vencimento da dívida, quando sua notificação ocorreu em 11/04/2025, apenas 12 dias após o vencimento da primeira parcela em 30/03/2025.

Argumenta que
"a exigência de pedido prévio ao vencimento seria mera construção jurisprudencial superada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 5.220/2025",
que alterou o Manual de Crédito Rural para permitir que os mutuários solicitem a renegociação da operação até a data prevista para o respectivo pagamento, com formalização pela instituição financeira em até 30 dias após o vencimento. Aduz que a própria cooperativa agravada reconheceu o pedido ao apresentar contraproposta de renegociação, conforme documento constante do id. 318645870.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar o limite de R$ 200.000,00 previsto no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95, quando tal dispositivo, segundo sua interpretação, aplicar-se-ia apenas a operações realizadas até 20 de junho de 1995, conforme estabelecido no caput do referido artigo. Alega que
"após a Lei no 10.696/2003, o regime de prorrogação teria passado a se submeter predominantemente à regulamentação do Conselho Monetário Nacional, culminando na disciplina moderna do Manual de Crédito Rural",
razão pela qual a utilização do limite de R$ 200.000,00 para indeferir a tutela seria incompatível com o contexto normativo atual.

Quanto aos laudos técnicos, a embargante afirma que o acórdão teria desconsiderado indevidamente os documentos apresentados, que seriam idôneos para comprovar, em sede de cognição sumária, a ocorrência de eventos climáticos adversos e prejuízos na lavoura.

Invoca precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especificamente o Agravo de Instrumento no 1020431-84.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, que teria reconhecido a idoneidade de laudos unilaterais para fins de tutela provisória. Sustenta que
"a jurisprudência seria pacífica ao reconhecer que, para fins de tutela provisória, documentos unilaterais são hábeis à demonstração da probabilidade do direito, sobretudo quando coerentes, assinados por profissional habilitado e não infirmados por qualquer prova em sentido contrário".

Por derradeiro, a embargante alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o perigo de dano concreto, consistente na existência de ação de execução em curso sob o no 1018097-68.2025.8.11.0003, com determinação de penhora do veículo dado em garantia, único bem que possui para manejo de suas atividades rurais, além da negativação de seu nome, o que a impede de obter créditos para dar seguimento à atividade rural que pratica. Argumenta que tais circunstâncias evidenciariam de forma objetiva o risco ao resultado útil do processo e autorizariam o deferimento da tutela pretendida.

Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos, para reformar o acórdão e deferir a tutela de urgência pleiteada, suspendendo-se a exigibilidade da dívida durante o trâmite processual, determinando-se que a instituição financeira retire a inscrição do nome da embargante em cadastros restritivos de crédito, impedindo-se a prática de quaisquer atos expropriatórios, em especial a penhora do bem móvel dado em garantia e, subsidiariamente, deferindo-se a prorrogação compulsória do crédito rural, nos termos do laudo de capacidade de pagamento, com período de carência de 34 meses e prazo mínimo de 4 anos para a quitação da dívida.

Em contrarrazões apresentadas sob id. 337770860, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
alegou que os embargos de declaração opostos por
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
seriam manifestamente inadmissíveis por não indicarem qualquer vício concreto na decisão, utilizando a via declaratória apenas para tentar modificar conclusão argumentativa do julgado.

Sustenta que a alegação de omissão quanto à exigência de pedido administrativo prévio ao vencimento não procede, pois a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 5.200/2025 aplicar-se-ia apenas a operações ao amparo da Resolução no 5.120/2024, que instituiu linha emergencial de crédito rural exclusivamente para municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o que não seria o caso da embargante, cujas operações foram contratadas em Rondonópolis/MT, com recursos próprios da cooperativa.

A embargada afirma que a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 5.220/2025, publicada em 30/05/2025, alterou substancialmente o Manual de Crédito Rural, especificamente os itens 11, 12 e 13 da Seção 6 do Capítulo 2, mas que tal norma não se aplicaria ao caso concreto por ausência de enquadramento nos requisitos cumulativos. Argumenta que
"mesmo que hipoteticamente aplicável, a embargante não teria cumprido o requisito temporal, pois a notificação ocorreu após o vencimento da obrigação, o que descaracterizaria o direito ao alongamento compulsório".

Sustenta que a exigência de pedido prévio ao vencimento não é construção jurisprudencial, mas decorre de norma expressa do Manual de Crédito Rural, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional no 5.149/2024, que estabelece no item 15, alínea "a", da Seção 6 do Capítulo 2, que "o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até 15 dias antes da data fixada para o vencimento".

Quanto ao limite de R$ 200.000,00, a embargada sustenta que a interpretação da embargante seria equivocada, pois o sistema de crédito rural é sistêmico e as normas de alongamento, quando invocadas como direito subjetivo, devem obedecer aos parâmetros legais de enquadramento. Argumenta que a dívida consolidada da embargante, superior a R$ 600.000,00, extrapola em muito o limite legal, o que, por si só, inviabilizaria a pretensão de imposição judicial de cronograma de pagamento alongado.

Relativamente aos laudos técnicos, a embargada afirma que foram produzidos unilateralmente e contestados pela cooperativa, não servindo como prova inequívoca da frustração de safra na extensão alegada, nem da capacidade de pagamento futura nos termos propostos. Sustenta que a proposta da embargante, que incluía uma carência de quase 3 anos e pagamentos alongados, seria economicamente inviável e descolada da realidade do contrato firmado, representando uma tentativa de imposição unilateral de vontade sobre o credor.

Por fim, requer que sejam rejeitados integralmente os embargos de declaração opostos por Angela Patricia Adamski, mantendo-se incólume o respeitável acórdão embargado.

Paralelamente, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
opôs embargos de declaração, sob id. 335234370, sustentando que o acórdão embargado incorreu em contradição e julgamento
extra petita
ao descaracterizar, de ofício, a natureza do ato cooperativo. A embargante cooperativa afirma que
"a controvérsia veiculada no agravo de instrumento cingiu-se unicamente à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, dentro do contexto da aplicação das regras do crédito rural",
não tendo sido solicitada por qualquer das partes a descaracterização do negócio jurídico como ato cooperativo.

A cooperativa embargante transcreve o trecho do acórdão que impugna, no qual se afirma que
"os títulos de crédito em exame não se enquadram na hipótese de ato cooperativo, as operações foram formalizadas por Cédulas de Produto Rural e, posteriormente, Cédulas de Crédito Bancário (CCB), todas remuneradas por juros e com cláusulas típicas de crédito bancário (capitalização mensal, tabela Price, taxa DI-CETIP), de forma onerosa, individual e não mutualística e gera lucro e risco para a cooperativa. Assim, ainda que a agravante seja associada, o contrato é ato não cooperativo, pois a cooperativa atua como instituição financeira equiparada"
.

Sustenta que tal qualificação resultou em violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois a cooperativa não teve oportunidade prévia de se manifestar sobre a alegação de que suas operações seriam atos não cooperativos, sendo este um fundamento novo e estranho ao debate processual.

A embargante cooperativa argumenta que a fundamentação do acórdão, ao considerar o negócio como ato não cooperativo por supostamente aferir lucro e utilizar cláusulas típicas de crédito bancário, contradiz a própria natureza jurídica da cooperativa de crédito e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Invoca a Lei no 5.764/71, que em seus arts. 3o e 4o define as cooperativas como sociedades de pessoas sem fins lucrativos, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Sustenta que as cooperativas não auferem lucro, mas sobras, que são revertidas aos próprios associados mediante rateio, após a constituição de fundos obrigatórios.

A cooperativa embargante destaca que o Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos conjuntos dos Recursos Especiais no 2.091.441/SP e no 2.110.361/SP, datados de 20/05/2025, assentou que a concessão de crédito ao associado é o ato cooperativo por excelência e que a cobrança de juros não retira o caráter cooperativo dos empréstimos disponibilizados aos associados. Argumenta que a operação seria ato cooperativo típico, independentemente dos encargos praticados, pois atende ao objeto social da cooperativa de crédito.

Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para suprimir ou retificar o trecho do acórdão que afirma que os títulos de crédito em exame não se enquadram na hipótese de ato cooperativo, com o reconhecimento da natureza cooperativa da operação, além do prequestionamento sobre o art. 79 da Lei no 5.764/71.

Em contrarrazões apresentadas sob id. 336833896,
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
alegou que os embargos de declaração opostos pela cooperativa seriam manifestamente inadmissíveis por mero inconformismo, não havendo qualquer vício passível de esclarecimento ou correção. Sustenta que "
a análise da natureza da operação renegociada, se preserva ou não os elementos do ato cooperativo, é questão central e indissociável da análise da probabilidade do direito na tutela de urgência".
Argumenta que ao concluir que a operação assumiu contornos de típica operação de mercado, o Tribunal não inovou, tampouco extrapolou os limites do pedido, apenas reconhecendo o que está clara e robustamente demonstrado nos autos, por meio de documentos subscritos pela própria embargante cooperativa.

A embargada afirma que os precedentes colacionados pela cooperativa não guardam nenhuma pertinência temática com o caso, pois todos tratam de recuperação judicial, ambiente em que o exame da natureza do crédito tem finalidade específica de definir preferência e classificação na ordem de pagamento. Sustenta que "
nos julgados colacionados, a equiparação de cooperativas a instituições financeiras se dá exatamente para admitir que créditos originados em operações de mercado são tratados como tais, sem qualquer análise da estrutura concreta de renegociações que descaracterizam o ato cooperativo".

Por fim, requer que sejam rejeitados integralmente os embargos de declaração opostos pela cooperativa, mantendo-se o acórdão embargado em seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do
Agravo de Instrumento no 1034063-80.2025.8.11.0000
, que desproveu por unanimidade o recurso interposto por
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de dívida rural e revisão contratual.

Preambularmente, verifico que ambos os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração opostos por
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
foram protocolados em 2 de dezembro de 2025, dentro do prazo de 5 dias úteis contados da publicação do acórdão embargado, ocorrida em 27 de novembro de 2025. Da mesma forma, os embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
foram protocolados em 4 de dezembro de 2025, igualmente dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Ambas as partes possuem legitimidade e interesse recursal, razão pela qual conheço de ambos os embargos de declaração.

Passo ao exame do mérito dos aclaratórios, iniciando pela transcrição integral da ementa do acórdão embargado, conforme exigido pela técnica processual:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À MORA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCARACTERIZAM NATUREZA RURAL DAS AVENÇAS. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que visa à prorrogação de dívida rural e revisão contratual, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob a alegação de frustração de safra e abusividade na renegociação contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar se a dívida consolidada, formalizada em cédulas de crédito bancário (CCB), ainda conserva natureza rural, a fim de permitir sua prorrogação com base na legislação específica; (ii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de elementos técnicos suficientes que comprovem a frustração de safra. III. Razões de decidir 3. A descaracterização do crédito rural decorre da transformação das CPR's iniciais em CCB's, com inclusão de encargos típicos de operações bancárias, como juros superiores a 26% a.a., capitalização mensal e garantias fiduciárias, configurando ato não cooperativo. 4. A normativa do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) condiciona a prorrogação da dívida à formulação de requerimento antes do vencimento da parcela, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o deferimento da medida. 5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e insuficientes para comprovar a frustração de safra, sendo inaplicável a Súmula 298 do STJ na ausência dos requisitos legais. 6. A alegação de abusividade contratual carece de elementos suficientes à sua aferição em sede de cognição sumária, exigindo dilação probatória. 7. A mera possibilidade de constrição patrimonial decorrente de inadimplemento contratual não configura risco jurídico excepcional que justifique a antecipação da tutela pleiteada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A descaracterização da natureza rural da dívida mediante renegociação por Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação da legislação específica sobre crédito rural. 2. A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo prévio, tempestivo e fundamentado, além de prova idônea da frustração de safra e da viabilidade econômica do plano de pagamento. 3. Inexistindo a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória, ainda que presentes indícios de risco à atividade produtiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; DL no 167/1967; L. no 4.829/1965; L. no 9.138/1995; Res. CMN no 4.883/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza M. P. de Carvalho, j. 19.11.2024; TJMT, AI no 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI no 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025.

Passo à análise dos vícios apontados pelos embargantes, iniciando pelos embargos de declaração opostos por
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
, por questão de ordem lógica, uma vez que tratam do mérito da pretensão originária.

A embargante
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
aponta 4 vícios no acórdão embargado, que passo a examinar de forma individualizada e aprofundada.

O primeiro vício alegado consiste em omissão ou contradição quanto à exigência de pedido administrativo prévio ao vencimento da dívida.

A embargante sustenta que a notificação enviada em 11/04/2025, apenas 12 dias após o vencimento da primeira parcela em 30/03/2025, seria tempestiva à luz da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 5.220/2025, que teria alterado substancialmente o Manual de Crédito Rural para permitir pedidos de renegociação até a data do vencimento, com formalização pela instituição financeira em até 30 dias após.

A alegação merece acolhimento parcial, sem efeitos modificativos. O acórdão embargado, proferido em 25/11/2025, fundamentou a intempestividade do pedido administrativo com base no item 15, alínea "a", da Seção 6 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural, na redação dada pela Resolução CMN no 5.149/2024, que exigia pedido até 15 dias antes do vencimento. Contudo, à época do julgamento, já estava em vigor a Resolução CMN no 5.220/2025, publicada no Diário Oficial da União em 30/05/2025, que alterou substancialmente o regime de renegociação de operações de crédito rural de custeio.

A nova norma, em seu art. 1o, alterou a Seção 6 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural, estabelecendo no item 12, alínea "e", que os mutuários devem solicitar a renegociação da operação até a data prevista para o respectivo pagamento, e na alínea "f", que a formalização da renegociação deve ser efetuada pela instituição financeira em até 30 dias após o vencimento da respectiva operação. Além disso, a alínea "g" previu expressamente que, caso não haja pedido de renegociação no prazo previsto na alínea "e", a renegociação poderá ser realizada nos termos do MCR 2-6-7.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a incidência da norma vigente à época do julgamento, que é mais benéfica ao produtor rural e trata de matéria de ordem pública. A aplicação do direito intertemporal impõe que o julgador considere a lei vigente ao tempo da decisão, especialmente quando se trata de norma regulamentar que visa flexibilizar condições de renegociação para atender a situações de crise no setor agrícola.

Entretanto, o reconhecimento dessa omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a aplicação da Resolução CMN no 5.220/2025 ao caso concreto depende do preenchimento de outros requisitos cumulativos que não foram demonstrados pela embargante. A nova norma aplica-se a operações de crédito rural de custeio contratadas ao amparo do Pronamp (item 11) e estende-se aos demais produtores rurais (item 13), exigindo, contudo, que o pedido de renegociação venha acompanhado de informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar a situação que gerou a dificuldade temporária (item 12, alínea "d").

No caso concreto, conforme fundamentado no acórdão embargado, a operação objeto da lide foi descaracterizada como crédito rural de custeio em virtude das sucessivas renegociações e consolidações em Cédulas de Crédito Bancário com encargos de mercado, o que afasta a incidência do regime especial previsto na nova resolução. Ademais, o acórdão também assentou a insuficiência probatória dos laudos técnicos apresentados, que foram considerados
unilaterais, genéricos e destituídos de parâmetros objetivos
, não atendendo, portanto, à exigência de comprovação técnica da dificuldade temporária prevista na própria Resolução CMN no 5.220/2025.

Assim, acolho parcialmente os embargos apenas para sanar a omissão e reconhecer a vigência da Resolução CMN no 5.220/2025 à época do julgamento, esclarecendo, contudo, que sua aplicação ao caso concreto resta inviabilizada pela descaracterização da natureza da operação e pela insuficiência probatória, mantendo-se, por esses fundamentos autônomos, a conclusão de indeferimento da tutela de urgência.

O segundo vício apontado pela embargante
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
refere-se à alegada contradição na aplicação do limite de R$ 200.000,00 previsto no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95. A embargante sustenta que tal dispositivo aplicar-se-ia apenas a operações realizadas até 20 de junho de 1995, conforme estabelecido no caput do referido artigo, sendo inaplicável a operações contemporâneas.

A alegação não merece acolhida. O acórdão embargado não incorreu em contradição ao aplicar o limite legal de R$ 200.000,00, mas realizou interpretação sistemática e teleológica da Lei no 9.138/95, que é tecnicamente correta e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O art. 5o da referida lei, em seu caput, de fato estabelece que são as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas a operações realizadas até 20 de junho de 1995.

Contudo, o § 3o do mesmo artigo, ao estabelecer o limite máximo de R$ 200.000,00 para cada emitente do instrumento de crédito, não restringe sua aplicação apenas às operações do caput, mas estabelece parâmetro objetivo para o alongamento compulsório de dívidas rurais, visando proteger o sistema financeiro de exposição excessiva a riscos concentrados.

A interpretação proposta pela embargante, que pretende afastar o limite legal para operações contemporâneas, desconsidera a evolução legislativa da matéria e a sistemática do crédito rural.

A Lei no 9.138/95 foi objeto de sucessivas alterações pelas Leis no 9.866/99, no 10.437/02 e no 10.696/03, que ampliaram prazos e condições de alongamento, mas mantiveram a estrutura normativa do art. 5o, inclusive o limite de valor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais pátrios aplica expressamente o limite de R$ 200.000,00 a operações contemporâneas, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado. Não há, portanto, contradição na fundamentação, mas aplicação correta da legislação vigente, mediante interpretação sistemática que considera a finalidade da norma e sua inserção no ordenamento jurídico.

O terceiro vício alegado pela embargante
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
consiste em omissão quanto à análise da idoneidade dos laudos técnicos apresentados. A embargante sustenta que o acórdão teria desconsiderado indevidamente os documentos, que seriam idôneos para comprovar, em sede de cognição sumária, a ocorrência de eventos climáticos adversos e prejuízos na lavoura, invocando precedente deste Tribunal que teria reconhecido a validade de laudos unilaterais.

A alegação não procede. O acórdão embargado não desconsiderou os laudos técnicos, mas os analisou criticamente, concluindo pela insuficiência de sua força probatória. O julgado consignou expressamente que os laudos técnicos apresentados, conquanto indiquem perdas na safra, carecem de idoneidade probatória, por serem unilaterais, genéricos e destituídos de parâmetros objetivos, tais como medições pluviométricas, notas fiscais ou relatórios oficiais, de modo que não se pode aferir a efetiva ocorrência da frustração de safra nem a viabilidade econômica do plano de pagamento proposto.

Trata-se de valoração probatória realizada pelo julgador no exercício do livre convencimento motivado, não configurando omissão, mas conclusão desfavorável à embargante.

O precedente invocado pela embargante, o Agravo de Instrumento no 1020431-84.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, não se aplica ao caso concreto por ausência de identidade fática. Naquele julgado, conforme ementa transcrita pela própria embargante, havia prova técnica idônea e elementos que permitiam reconhecer a função social do contrato, circunstâncias não identificadas no presente caso.

A distinção entre os precedentes é técnica de interpretação jurisprudencial que permite ao julgador aplicar ou afastar determinado entendimento conforme as particularidades do caso concreto, não configurando omissão a não aplicação de precedente que trata de situação fática diversa.

O quarto vício apontado pela embargante
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
refere-se à alegada omissão quanto ao perigo de dano concreto, consistente na existência de ação de execução em curso, com determinação de penhora do veículo dado em garantia, e na negativação de seu nome.

A alegação não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do perigo de dano, consignando que no tocante ao periculum in mora, embora a agravante alegue o risco de ver sua atividade inviabilizada por eventuais medidas constritivas e executivas, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida sem a demonstração da probabilidade do direito, tratando-se de consequência natural do inadimplemento contratual, não configurando situação excepcional que justifique a intervenção judicial para obstar o exercício regular de direito pelo credor. A fundamentação é clara ao estabelecer que o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que, ausente o primeiro requisito, o segundo torna-se irrelevante para a concessão da medida antecipatória.

A execução judicial, a penhora de bens dados em garantia e a inscrição em cadastros de inadimplentes são efeitos jurídicos ordinários do inadimplemento contratual, decorrentes do exercício regular de direito do credor, não configurando perigo de dano excepcional que justifique a concessão de tutela de urgência sem a demonstração robusta da probabilidade do direito.

O acórdão embargado não ignorou tais circunstâncias, mas as valorou adequadamente dentro do contexto da análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, concluindo pela insuficiência para a concessão da medida pleiteada. Não há, portanto, omissão, mas fundamentação completa e tecnicamente adequada sobre o tema.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos
PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que apontam vício único consistente em contradição e julgamento extra petita ao descaracterizar, de ofício, a natureza do ato cooperativo.

A cooperativa embargante impugna especificamente o trecho do acórdão que afirma que os títulos de crédito em exame não se enquadram na hipótese de ato cooperativo, as operações foram formalizadas por Cédulas de Produto Rural e, posteriormente, Cédulas de Crédito Bancário, todas remuneradas por juros e com cláusulas típicas de crédito bancário, de forma onerosa, individual e não mutualística e gera lucro e risco para a cooperativa, concluindo que ainda que a agravante seja associada, o contrato é ato não cooperativo, pois a cooperativa atua como instituição financeira equiparada.

Sustenta que tal qualificação resultou em julgamento extra petita e violação ao princípio da não surpresa, além de contradizer a natureza jurídica das cooperativas de crédito, que são sociedades sem fins lucrativos, conforme Lei no 5.764/71, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nos Recursos Especiais no 2.091.441/SP e no 2.110.361/SP reconheceu que a concessão de crédito ao associado é ato cooperativo por excelência.

A alegação merece acolhimento parcial, mas apenas para esclarecimento terminológico, sem qualquer efeito modificativo no resultado do julgamento.

O acórdão embargado não incorreu em julgamento
extra petita
ao qualificar a operação concreta como não cooperativa, uma vez que tal qualificação jurídica era questão prejudicial indispensável ao exame da aplicabilidade do regime especial de crédito rural.

A embargante
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
fundamentou seu pedido na alegação de que as operações teriam natureza rural e deveriam se submeter ao regime especial de prorrogação compulsória previsto na legislação específica. A Cooperativa, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, sustentou expressamente a descaracterização da natureza rural das operações mediante as sucessivas renegociações.

Portanto, a questão da natureza jurídica da operação estava posta nos autos e demandava enfrentamento pelo julgador.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A qualificação da operação como ato cooperativo ou operação de mercado era indispensável para definir a aplicabilidade do regime especial de crédito rural, razão pela qual o acórdão embargado não extrapolou os limites do pedido, mas cumpriu seu dever de fundamentação ao analisar a natureza jurídica da avença.

Contudo, o acórdão embargado incorreu em imprecisão terminológica ao afirmar que a operação gera lucro e risco para a cooperativa.

As cooperativas de crédito, conforme estabelecido nos arts. 3o e 4o da Lei no 5.764/71, são sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas para prestar serviços aos associados, sendo que o resultado positivo de suas operações não constitui lucro, mas sobras, que são revertidas aos próprios associados mediante rateio, após a constituição de fundos obrigatórios.

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 2.091.441/SP e no 2.110.361/SP, datados de 20/05/2025, assentou que a concessão de crédito ao associado é ato cooperativo por excelência e que a cobrança de juros não retira o caráter cooperativo dos empréstimos disponibilizados aos associados.

Impõe-se, portanto, esclarecer que o acórdão embargado, ao referir-se à geração de lucro e risco para a cooperativa, não pretendeu afirmar que a instituição possui finalidade lucrativa, o que contrariaria sua natureza jurídica, mas quis destacar que a operação concreta, com suas características específicas, tais como juros de 26,67% ao ano, capitalização mensal, aplicação da tabela Price, utilização da taxa DI-CETIP e constituição de garantias fiduciárias, possui estrutura econômica e contratual típica de operações de mercado praticadas por instituições financeiras em geral, não se revestindo dos elementos caracterizadores do mutualismo cooperativo, que pressupõe a prestação de serviços aos associados em condições diferenciadas daquelas praticadas pelo mercado financeiro tradicional.

A distinção é relevante porque o regime especial de crédito rural, com suas taxas subsidiadas, prazos alongados e possibilidade de prorrogação compulsória, destina-se a fomentar a atividade agrícola mediante a concessão de crédito em condições favorecidas, não alcançando operações que, embora formalizadas por cooperativas de crédito, possuem características econômicas de mercado.

O ato cooperativo, para fins de aplicação do regime especial de crédito rural, não se define apenas pela relação jurídica entre cooperativa e associado, mas também pelas condições econômicas da operação, que devem refletir a finalidade mutualística da instituição.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela cooperativa embargante tratam de contexto normativo diverso, qual seja, a submissão ou não de créditos cooperativos aos efeitos da recuperação judicial do cooperado, conforme disciplina do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/05, introduzido pela Lei no 14.112/20.

Naqueles julgados, o Superior Tribunal de Justiça buscou proteger a mutualidade cooperativa de interferência externa decorrente da recuperação judicial de um de seus membros, reconhecendo que operações de crédito entre cooperativa e associado, ainda que remuneradas por juros, constituem atos cooperativos para fins de exclusão dos efeitos recuperacionais.

Contudo, tal entendimento não se aplica automaticamente ao regime de crédito rural, que possui disciplina própria e finalidade específica de fomento à atividade agrícola mediante condições diferenciadas de financiamento.

A
ratio decidendi
dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça não alcança a hipótese dos autos, na qual se discute a aplicabilidade do regime especial de crédito rural a operações que, embora formalizadas entre cooperativa e associado, possuem características econômicas de mercado. A técnica de distinção, amplamente utilizada nos sistemas de
common law
e cada vez mais presente na tradição jurídica brasileira, permite ao julgador afastar a aplicação de precedente quando as circunstâncias fáticas ou o contexto normativo são substancialmente diversos, o que ocorre no presente caso.

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em contradição com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas realizou adequada distinção entre contextos normativos diversos, aplicando corretamente a legislação específica de crédito rural. Contudo, para evitar qualquer obscuridade ou má compreensão, impõe-se esclarecer que a referência à geração de lucro e risco para a cooperativa deve ser compreendida como alusão às características econômicas da operação concreta, que se assemelham às praticadas pelo mercado financeiro tradicional, não implicando afirmação de que a cooperativa possui finalidade lucrativa, o que contrariaria sua natureza jurídica essencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
,
sem efeitos modificativos
, para:

I - Quanto aos embargos de
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
, sanar a omissão apontada e reconhecer que a Resolução CMN no 5.220/2025 estava em vigor à época do julgamento, esclarecendo, contudo, que sua aplicação ao caso concreto resta inviabilizada pela descaracterização da natureza da operação e pela insuficiência probatória dos requisitos materiais exigidos pela própria norma;

II - Quanto aos embargos da
COOPERATIVA SICREDI
, esclarecer que a referência contida no acórdão embargado à geração de lucro e risco para a cooperativa deve ser compreendida como alusão às características econômicas da operação concreta, que possui estrutura típica de operações de mercado, não implicando afirmação de que a instituição possui finalidade lucrativa, o que contrariaria sua natureza jurídica de sociedade cooperativa sem fins lucrativos.

Mantenho, integralmente, o resultado do julgamento, com o desprovimento do agravo de instrumento, por subsistirem todos os demais fundamentos do acórdão embargado, especialmente a ultrapassagem do limite legal de R$ 200.000,00, a insuficiência probatória dos laudos técnicos e a descaracterização da natureza rural da operação mediante sucessivas renegociações em instrumentos bancários com características de mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026